Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003427-73.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1031203-73.2020.8.11.0003, que lhe move P. M. G. R., neste ato representado por sua genitora Thais Francielly Oliveira Godinho, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante autorize a cobertura das sessões de fisioterapia pelo método PediaSuit ao Agravado.
Inconformada, a Recorrente alega que não tem obrigação de custear o tratamento prescrito ao Recorrido ante a ausência de previsão contratual e, tampouco, constar no rol da Agência Nacional de Saúde/ANS, nos termos da Resolução Normativa 428/2017.
Afirma que inexistem estudos que comprovem a eficácia e superioridade de tais tratamentos em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Assevera que na prescrição médica e na declaração do fisioterapeuta que estão acostadas na ação de origem, não há qualquer menção à urgência ou emergência do tratamento.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo para sobrestar o decisum até o julgamento deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
O pedido liminar foi deferido (ID. 78392487).
Contrarrazões no ID. 80234988.
O Recorrido peticionou informando que optou pelo cancelamento do contrato de prestação de serviços celebrado com a Recorrente e pugnou pela perda do objeto do recurso (ID. 91575498).
O Agravante informou que o plano de saúde contratado foi cancelado por solicitação do Agravado (ID. 97136454).
A Douta Procuradoria opinou pela perda do objeto do recurso, em razão do cancelamento do plano de saúde (ID. 101019481).
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Da análise dos autos, constata-se que, em 23/06/2021, o Agravado/Autor informou que optou pelo cancelamento do contrato de prestação de serviço, pugnando, em síntese, pela perda do objeto em relação ao pedido para fornecimento do tratamento pelo método PediaSuit, “com ressalva aos direitos relativos ao período de vigência contratual em especial a astreintes referente ao período que a decisão liminar não foi cumprida, bem como ao pedido de danos morais” (ID. 58820179 – ação principal).
Deste modo, ante a manifesta prejudicialidade, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se. Após, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora